Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. PROFESSORA APOSENTADA. INTERESSE CENTRADO NO RECEBIMENTO DAS DIFERENCAS DECORRENTES DA INCLUSÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE IMPLEMENTADO POR LEI DISTRITAL NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. IMPROCEDÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE do JULGAMENTO DO RECURSO paradigma. aplicação da tese firmada. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. Lei Distrital no 5.105/2013. ÚLTIMA PARCELA PREVISTA PARA 2015. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, PRÉVIA E SUFICIENTE. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. legItimIDADE Da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Demanda movida na origem, por servidor público distrital, com o escopo “a concessão de provimento judicial em definitivo, para que seja reconhecido que a tabela salarial de setembro de 2015, anexo VII da Lei 5.105 de 2013, deve ser aplicada no cálculo da conversão de licença prêmio, tendo em vista que a aposentadoria da parte autora se deu já na vigência do novo patamar salarial, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, valor que deverá ser corrigido desde a data da aposentadoria da servidora”.
2. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a ação. Tese recursal centrada na alegação de pagamento a menor a título de licença prêmio em pecúnia decorrente da ilegítima suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, bem como na alegação de que o caso dos autos não se amolda ao tema 864 do STF.
3. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal no pagamento das diferenças correspondentes à conversão de licença-prêmio em pecúnia, por não ter sido utilizada, na base de cálculo do benefício, o patamar salarial vigente à época da aposentadoria, o qual incluiria a derradeira parcela do reajuste dos vencimentos, com fundamento da Lei Distrital n. 5.105/2013.
4. A redação do art. 142 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que: “os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para tal conversão será o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
5. Logo, para apurar a remuneração a ser adotada no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia deve-se avaliar a eventual regularidade do ato de concessão da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei 5.105/2013. Assim, o cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira Magistério Público do Distrito Federal, decorrente da Lei Distrital n. 5.105/2013.
6. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução são regulamentadas, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1].
7. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
8. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.
9. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).
10. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator e da ementa[2] que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal.
11. Tanto é que, antes da fixação da tese, o STF admitiu o DF como amicus curiae por entender que a situação do DF estaria abarcada pelo contexto do tema, em razão, justamente, das leis concessivas de reajuste[3]. Além disso, no julgamento do RE 905.537, os Ministros do Plenário do STF acordaram que: “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (Grifo)
12. Necessário consignar que a afirmação constante no voto do relator Ministro Edson Fachin no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário - RE 1076110 AGR/DF - no sentido de que “(...) a questão tratada no precedente mencionado pelo agravante, RE 905.537, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte, não se assemelha ao tema versado nestes autos, (...)”, à toda evidência, diverge da compreensão do plenário do STF e do acórdão em que fixada a tese.
13. Assim, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA. Isso porque, “qualquer vantagem, reajuste, aumento ou revisão remuneratória sem previsão normativa qualificada (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e respaldo orçamentário específico (Lei Orçamentária Anual) encontra veto nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 169, § 1°, da Constituição Federal”. (Acórdão 1276586, 07031263020198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. A análise do laudo pericial, realizado na Ação Civil de Improbidade Administrativa (no 0012590-61.2015.8.07.0018), permite concluir que, embora ateste a existência de contemplação dos aumentos no PPA 2012-2015 (plano plurianual), não faz qualquer menção específica quanto à dotação da LOA de 2015 e autorização da LDO de 2015, mas tão somente a “estimativa de impacto orçamentário”. Não há se falar, portanto, em procedência do pedido ante a existência de laudo pericial contábil que atestou a existência dos requisitos cumulativos para a concessão e implemento escalonado do reajuste, ou, ainda, que o Tema 864 da repercussão geral não se aplica a situação tratada nos autos.
15. Destarte, a execução da despesa pretendida na presente demanda, qual seja, a implementação de todas as parcelas de reajuste remuneratório e eventual aumento do percentual de gratificação (em 2015), esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de específica dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
16. Com efeito, a LDO de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), em seu Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS), prevê no item IV a "Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)", no entanto, deixou de especificar quais carreiras estariam contempladas no orçamento previsto em R$ 477.266.787,00. O mesmo ocorre na LDO de 2015, haja vista que, em seu Anexo IV, também não há especificação das carreiras contempladas pelo recurso destinado (orçamento total de R$ 184.925.000,00)[4].
17. Demais disso, pela análise dos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio), os orçamentos destinados à título de “Melhorias Salariais do Servidor” mostram-se insuficientes para atender os reajustes concedidos às 33 carreiras.
18. Logo, para a concessão do reajuste pretendido, imprescindível a indicação específica (para cada carreira dos servidores) da dotação orçamentária na LOA, sem a qual é irrelevante a existência de autorização genérica (todas as carreiras) constante na LDO (2013/2014 e 2015/2016), e autorização, também genérica, de orçamento para a concessão de reajuste.
19. Nesse cenário, os servidores públicos não têm direito subjetivo à última parcela do reajuste instituído nas Leis Distritais concessivas, previsto para o ano de 2015, haja vista a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual respectiva (Lei Distrital 5.442/2014)[5], razão pela qual, tem-se por legítima a suspensão da implementação levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, §1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
20. Ressalta-se que a ausência da dotação orçamentária não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
21. No caso concreto, não se desconsidera que a Lei autorizou a concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas. Em verdade, o que não restou comprovado nos autos, a despeito do implemento de uma ou duas dessas parcelas, foi a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).
22. Na hipótese, não implementada a terceira parcela do reajuste, não há se falar em incorreção na base de cálculo para a conversão de licença-prêmio não gozadas pela parte autora, porquanto considerou o valor da última remuneração.
23. Precedentes: (Acórdão 1294108, 07172311820198070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1295162, 07258425720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1292432, 07515943120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266461, 07582301320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264500, 07034222420208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
24. Por tais razões, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de utilização do patamar salarial implementado pela Lei n. 5.105/2013 como base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
25. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1]
Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2020. Brasília, 2020. https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2020:mto2020-versao11.pdf
[2]
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE.
(...)
3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual.
(...)
6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) (Grifo)
[3]
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4820176 – acesso em 02.09.2020 às 10h04min.

Decisão referente à Petição/STF 59.195/2017:
“Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado pelo Distrito Federal.
Sustenta que enfrenta situação jurídica semelhante à do ente federativo recorrente, pois, judicialmente, tem sido concedido reajuste a seus servidores sem a respectiva previsão orçamentária na Lei de Orçamento Anual – LOA, o que fere a Constituição Federal (art. 169, § 1o, I) e leva “à ruína financeira/econômica, haja vista a inexistência de recursos suficientes para fazer frente ao pagamentos desses reajustes irregularmente concedidos” (fl. 210, v. 1).
Outrossim, frisa que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT inadmitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tendo em conta estar sob juízo desta CORTE idêntica controvérsia, nos autos deste recurso.
É o relatório. Decido.
Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
Na presente hipótese, o requerente preencheu os requisitos essenciais e, uma vez admitido como amicus curiae, (...), podendo colaborar com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da Suprema Corte.
Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, §3o, do RISTF c/c 138 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, no presente recurso extraordinário.” (Grifo)
[4] (Acórdão 1308910, 07152961120178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[5] Nesses termos: (Acórdão 1276586, 07031263020198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)